Tribunal: TJSP
Processo: 1004611-78.2019.8.26.0077
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Negativa de expedição de CNH. Infração de natureza grave (art. 230, V do CTB). Natureza administrativa da infração configurada. Impossibilidade de impedimento na obtenção da CNH definitiva do condutor, com fundamento em pontuação decorrente de infração administrativa. Interpretação teleológica do §3o do art. 148 do CTB. Precedentes do STJ e deste

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Negativa de expedição de CNH. Infração de natureza grave (art. 230, V do CTB). Natureza administrativa da infração configurada. Impossibilidade de impedimento na obtenção da CNH definitiva do condutor, com fundamento em pontuação decorrente de infração administrativa. Interpretação teleológica do §3o do art. 148 do CTB. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Infração do art. 252, parágrafo único do CTB. Descumprimento do dever de indicação do condutor. O descumprimento da obrigação imposta pelo art. 257, §7o do Código de Trânsito Brasileiro atrai para o condutor principal, ou proprietário do veículo, a responsabilidade pelas infrações praticadas. Impossibilidade de exclusão da pontuação decorrente da prática da infração prevista pelo art. 252, parágrafo único do CTB. Sentença reformada em parte. Reexame necessário parcialmente provido.